Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-88.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002281-88.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE ITIRO USSUI - CPF: 467.585.428-15 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JORGE ITIRO USSUI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DEVE SER CUMPRIDO PELA PARTE E NÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JORGE ITIRO USSUI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão que por unanimidade negou acolhimento aos embargos declaratórios opostos em face
JORGE ITIRO USSUI
, atacando o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela própria parte Embargante, onde atacava a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória, onde o Juízo de Origem, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pela parte Embargada, e, por conseguinte, declarou a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, determinou a reintegração da parte autora ao cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais e condenou o ente público estadual ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens remuneratórias, desde o ato de demissão.

Inconformada, a parte Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão, vez que permanece a omissão/contradição apontada nos embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido quando julgamento da apelação, inexistindo ainda prequestionamento de dispositivos legais, fazendo-se necessário, também, delimitar matéria fática, para fins de eventual interposição de conforme abaixo esclarecido.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar a contradição e omissão, assim, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente o pedido, ante a ausência de comprovação da alegada insanidade mental. Alternativamente, requer a anulação da sentença, reconhecendo a necessidade de realização de prova pericial, ou, que sejam delimitadas a questão fática exposto acima, e, ainda, prequestionado os dispositivos legais.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JORGE ITIRO USSUI

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, analisando detidamente o seu pedido, tem-se que o único objetivo expresso pelo mesmo, é o prequestionamento.

Neste sentido, é um saber público e notório, que o prequestionamento da matéria, é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Desta forma, inexistindo qualquer vício, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos embargos declaratórios.

Outrossim, consoante ao entendimento exaurido por este próprio Tribunal, o qual foi devidamente fundamentado no Acórdão ora atacado, é desnecessária o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, e, ainda, o prequestionamento deve ser cumprido pelas partes e não pelo órgão julgador.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021